Tribunal: TJES
Processo: 5001158-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA ZACARIAS

AGRAVADO: WALFRAN LIPARIZI GONCALVES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DENEGADA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça nos autos de ação de demarcação e divisão de condomínio. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários periciais sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao benefício de gratuidade da justiça mediante comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) definir se é possível conceder, de ofício, o parcelamento das despesas processuais como forma de viabilizar o acesso ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, sendo necessário demonstrar que o custeio do processo prejudicaria o sustento próprio ou de sua família.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A análise dos documentos anexados revela que a agravante possui renda mensal de R$5.000,00 a título de pensão alimentícia, plano de saúde custeado pelo ex-marido e propriedade de patrimônio significativo, incluindo imóvel produtivo gerador de frutos econômicos, afastando a presunção de hipossuficiência.

Precedentes jurisprudenciais determinam que, na ausência de comprovação da hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser indeferida.

Embora não preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade, o art. 98, §6º, do CPC prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais como medida intermediária para assegurar o acesso ao Judiciário sem comprometer o sustento da parte.

Com base no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à justiça, e no art. 98, §6º, do CPC, concede-se, de ofício, o parcelamento dos honorários periciais em quatro parcelas iguais e sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para, de ofício, conceder o parcelamento dos honorários periciais em quatro parcelas iguais e sucessivas.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade da justiça exige comprovação de hipossuficiência econômica quando há elementos que afastam a presunção de insuficiência de recursos.

O parcelamento das despesas processuais pode ser concedido de ofício, com base no art. 98, §6º, do CPC, como alternativa ao indeferimento da gratuidade da justiça, desde que tal medida assegure o acesso à justiça sem prejuízo desproporcional ao sustento do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.584.130/RS, Quarta Turma, j. 07.06.2016; TJDF, Acórdão nº 1405545, 07003330420218070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 03.03.2022; TJDF, Acórdão nº 1438923, 07020849220228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 19.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRICA ZACARIAS
contra a r. decisão de ID n° 7191617 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da “
ação de demarcação e divisão de condomínio
” ajuizada por
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES e WESLEY LIPARIZI GONÇALVES
em face da agravante, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID
7191863
),
a
Agravante aduz que:
(
i)
se a decisão recorrida permanecer válida, “ela trará à Agravante lesão grave e de difícil reparação na medida em que não tem condições de arcar com os custos do processo, o que prejudicará seu acesso ao Judiciário”; (ii) “os honorários da Perito
Engenheiro
Agrimensor se reconhecido o pagamento de 50% equivale a um mês de sua pensão ou se reconhecido o pagamento na proporção do Quinhão de 25% também cria devasto danos ao sustento, pois equivale a metade de seu ganho”;
(iii) ser proprietário de algum bem não põe termo a desconfiguração da necessidade da gratuidade
e, por fim, que
(iv) não houve abertura de prazo para a Agravante comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos de gratuidade da justiça, havendo o indeferimento direto, em confronto com o previsto na norma regulamentadora
e com o entendimento do STJ.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão acostada ao ID
7360140
, foi deferida
a

atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

O

presente recurso
foi interposto apenas para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça à recorrente. A respeito do tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

De acordo com o §3º do
art. 99 do CPC
, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa a favor da pessoa natural que pleiteia o benefício, admitindo, portanto, prova em contrário.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada a efetiva demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família.

Com efeito, nessa conjuntura, já decidiu o C. STJ que “
por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
” (REsp n. 1.584.130/RS, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016).

Nesse contexto, em
apreciação

da

documentação anexada aos autos,
extrai-se que,
além da recorrente perceber mensalmente R$5.000,00 (cinco mil reis) a título de pensão alimentícia, valor que supera 3 salários-mínimos,
possui plano de saúde
pago
integralmente por seu ex-marido,
detém
a posse plena de ao menos um imóvel,
e
é proprietária de vasto patrimônio
que gera, inclusive,
consideráveis
frutos, notadamente em razão da propriedade rural de cem mil metros quadrados
objeto da ação de origem
ser produtora de Café Conillon, consoante narrado pela própria agravante na peça recursal.

Verifica-se, assim, que existem elementos hábeis a desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte agravante, impondo-se, pois, a denegação da benesse legal, mantendo-se a decisão agravada. Confira-se jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hiposuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. (TJ-DF 07020849220228070000 1438923, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/07/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO SEGURADO INADIMPLENTE. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
1.2.
Na hipótese, restou demonstrado que o apelante possui renda líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fato este que não condiz a alegada situação de hipossuficiência econômica
. 2. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor. 2.2. Revela-se exigível a cobrança das mensalidades inadimplidas, notadamente porque o segurado usufruiu do serviço. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJDF, Acórdão 1405545, 07003330420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA FÍSICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
. 3. Agravo interno não provido. (TJDF, Acórdão 1414940, 07253674920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022.)

Por fim, imperioso consignar ainda que, em que pese não tenha sido constatada a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade, o Código de Processo Civil em seu art. 98, §6º,
prevê
a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, de modo a prestigiar
que
o acesso à justiça
ocorra
sem impacto desproporcional ao sustento do recorrente ou de sua família.

Tal situação narrada parece melhor se alinhar à tal hipótese,
que seria uma solução intermediária entre o pagamento total das custas e a completa isenção, para situações em que, embora não se encontre o beneficiário em condição econômica suficientemente frágil para receber a gratuidade, a expressividade econômica do valor a ser desembolsado para realizar
determinado
ato
justifique

o
parcelamento, de modo que se adeque aos rendimentos da parte e não lhe impeça o acesso ao Poder Judiciário.

Assim, para assegurar o acesso à justiça, garantia prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, concede-se, de ofício, o parcelamento dos honorários periciais em 4 (quatro parcelas iguais e sucessivas).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENT
O
para, de ofício, conceder o parcelamento dos honorários periciais em 4 (quatro parcelas mensais iguais e sucessivas), vencíveis nas datas fixadas pelo Magistrado a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.